Tribunal: TJMT
Processo: 1007725-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007725-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EMERSON PEDRO DE LIMA - CPF: 701.132.111-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO – DESCUMPRIMENTO – RETOMADA DA EXECUÇÃO – CITAÇÃO SUPRIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Quando da assinatura do contrato, o Agravado/Executado, tomou conhecimento da demanda judicial, visto que no pacto constam todas as informações da Ação de Execução de Título Extrajudicial, bem como o pedido de suspensão desta, o que configura ciência inequívoca da ação judicial.

Conclui-se, portanto, que a celebração do acordo demonstra o total conhecimento da Ação de Execução pelo Agravado/Executado, sendo este o objetivo principal da citação, conforme dispõe o art. 238, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
n.o 1005339-94.2020.8.11.0015, movida em face de
EMERSON PEDRO DE LIMA
, deixou de considerar como citado o Agravado quando da assinatura do acordo homologado judicialmente com o Banco Agravante.

Inconformado, insurge-se o Recorrente pugnando pela reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o acordo entabulado com o Recorrido previa que, em caso de inadimplência do pacto, o processo de Execução prosseguiria independentemente de notificação do devedor/Agravado.

Defende que se aplica ao caso o princípio da instrumentalidade das formas e da autonomia da vontade das partes, devendo, pois, serem considerados válidos os atos que preencheram a finalidade processual.

Ressalta que o acordo entabulado entre as partes é cristalino no que tange à ciência inequívoca do Agravado acerca da demanda em seu desfavor. Por fim, sustenta que não há falar em ausência de citação válida.

Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser reconhecida a validade da citação do Agravado quando do acordo entabulado homologado judicialmente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.

O pedido liminar foi deferido (ID.

125932675).

Sem contraminuta

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face do Agravado
EMERSON PEDRO DE LIMA
objetivando a satisfação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia n.o 621/4703920, celebrada em 30/05/2019, no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais).

No referido contrato, o Agravado se obrigou ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.840,96 (um mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), com vencimento final em 17/06/2024. Aduziu que, o pagamento das parcelas ocorria mediante débito em conta corrente. Contudo, não foi possível realizar o desconto da parcela vencida em 15/11/2019, haja vista à inexistência de saldo disponível.

Em 30/06/2020, o Banco Agravante anexou nos autos acordo extrajudicial pactuado entre as partes e requereu a suspensão da Ação de Execução (ID. 34140095 – autos principais). Em vista disso, o Juiz singular, homologou o acordo e deferiu o pedido de suspensão dos autos (ID. 34648598).

Posteriormente, o Banco Agravante pugnou pelo prosseguimento da Ação de Execução, tendo em vista o descumprimento do acordo, sem a notificação do Recorrido, conforme estipulado na cláusula 5.a do acordo extrajudicial, bem como, a penhora do veículo Caminhonete Volkswagen Amarok, Cd 4x4, High (Importado), Ano/Modelo 2015/2015, Cor Preta, Placa QBM 8665.

O Juiz de primeiro grau, na decisão de ID. 80813382, entendeu que a citação é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo e, com isso, determinou a citação do Agravado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetuasse o pagamento da dívida atualizada no importe R$ 97.863,31 (noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos). Em face dessa decisão os Agravantes interpuseram o recurso.

Feita a breve contextualização, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

De início, convém esclarecer que, consoante art.
238
do
CPC
, a citação é o ato que chama o réu ou interessado ao juízo a fim de se defender. É ato solene, de ciência formal da existência de processo instaurado em seu desfavor.

Por outro lado, nos termos do art.
239
,
§ 1.o
, do
CPC
, o comparecimento espontâneo nos autos supre a citação formal do executado.

Na espécie, verifica-se que, em 23/06/2020, as partes celebraram acordo extrajudicial, tendo o Juiz homologado o pacto e suspendido o trâmite da Ação de Execução movida pelo Banco Agravante.

Quando da assinatura do contrato, o Agravado/Executado, tomou conhecimento da demanda judicial, visto que
na celebração constam todas as informações da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, bem como o pedido de suspensão desta
, o que configura ciência inequívoca da ação judicial.

Além disso, constata-se que a Cláusula 5.o do referido contrato dispõe que, em caso de inadimplemento da obrigação, o processo de Execução prosseguiria independentemente de qualquer aviso ou notificação do devedor. Assim, é nítido que o Executado/Agravado se deu por citado na execução em curso (ID. 34140095 – autos principais).

Diante disso, a manifestação do Banco Agravante, para noticiar o acordo firmado entre as partes supre a necessidade de citação do Agravado, porque demonstra o conhecimento da dívida e da execução.

A propósito:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015824-67.2021.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - ART. 239, § 1o DO CPC – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A juntada aos autos de acordo extrajudicial entre o credor e o devedor, homologado pelo juízo, corresponde ao comparecimento espontâneo, para efeito de suprir a falta de citação (art. 239, § 1o do CPC). (TJ-MT 10158246720218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ACORDO DE PARCELAMENTO HOMOLOGADO PELO JUÍZO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO SUPRIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 239, § 1o DO CPC. O comparecimento do executado que assina acordo de parcelamento do débito tributário, homologado pelo juízo, inclusive com pedido expresso de suspensão do processo, configura comparecimento espontâneo e supre o ato citatório, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70083314625 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 04/12/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019).

Conclui-se, portanto, que a celebração do acordo demonstra o total conhecimento da Ação de Execução pelo Agravado/Executado, sendo este o objetivo principal da citação, conforme dispõe o art. 238, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. para o fim de considerar suprida a citação do Agravado/Executado em razão de seu comparecimento espontâneo ao assinar o acordo extrajudicial apresentado para homologação. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Embargos de Declaração de ID. 134162678.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022